Tribunal: TJMT
Processo: 1006146-28.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006146-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Imissão, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (AGRAVANTE), ERMELINA MARIA CELIA ALVES BRIANTE - CPF: 270.618.938-00 (AGRAVANTE), LAELSON JURANDIR BRIANTI - CPF: 172.479.429-91 (AGRAVANTE), ENIR COELHO BRIANTI - CPF: 503.453.541-68 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS GRECCO - CPF: 052.554.498-49 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO FREDERICO - CPF: 393.817.141-34 (AGRAVADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (AGRAVADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (AGRAVADO), SANTO DONZELLI - CPF: 503.263.689-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR registrado(a) civilmente como NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), LAELSON JURANDIR BRIANTI - CPF: 172.479.429-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIR COELHO BRIANTI - CPF: 503.453.541-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – CC, ART. 205 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006146-28.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO BRIANTE, ERMELINA MARIA CELIA ALVES BRIANTE, LAELSON JURANDIR BRIANTI e ENIR COELHO BRIANTI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Promessa de Compra e Venda c/c Outorga de Escritura Pública e Reintegração de Posse e Pedido Subsidiário de Cobrança
” (Proc. nº 0002343-96.2014.8.11.0033 - Código 56988), ajuizada por JOSÉ CARLOS GRECCO contra os agravantes, e também contra CÉSAR AUGUSTO FREDERICO, IZELIA TICIANELI, ROBERTO VALDECIR BRIANTI e ELIA GARCIA BRIANTI, com a posterior admissão de SANTO DONZELLI como assiste simples da parte ré, ao sanear o feito, entre outras deliberações, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória deduzida, pois, segundo o magistrado, “
a prescrição para a cobrança da divida estabelecida no contrato entabulado está sujeito ao prazo de 10 (dez) anos
”, tendo por marco inicial, no caso, “
o momento em que os requeridos se tornaram inadimplentes, ou seja, 30 de abril de 2008 (data do vencimento para entrega das sacas de soja)
”, sendo assim, uma vez que “
a presente demanda fora ajuizada em 23 de outubro de 2014, não
(há)
falar em ocorrência de prescrição
” (cf. Id. nº 83172454 - pág. 12/24).

Os agravantes sustentem que, ao menos em relação a eles, a pretensão indenizatória do autor/agravado decorre de uma obrigação de natureza extracontratual, e não contratual, cujo prazo prescricional é de cinco anos (CC, art. 206, §5º, I), isso porque “
a situação fática é a seguinte: há um contrato inadimplido entre o autor e Cesar Augusto Frederico
(corréu),
e se pretende que os litisconsortes
(isto é, os corréus/agravantes)
(terceiros em relação a tal contrato) lhe paguem o preço que Cesar Augusto Frederico não pagou
”, muito embora eles não possuam qualquer ingerência ou participação no negócio em si, razão pela qual pedem o provimento do recurso para que, reconhecida a incidência do prazo prescricional quinquenal à espécie, seja proclamada a prescrição da pretensão indenizatória deduzida contra si
(cf. Id. nº 83172451).

A decisão de Id. nº 83620999 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 86827984, dando pontual combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

Os corréus Roberto e Elia Briante peticionaram junto ao Id. nº 86444476 para manifestar a sua concordância e integral apoio à pretensão recursal.

O corréu César Augusto Frederico peticionou junto ao Id. nº 86444476 para acrescer à discussão recursal, porque envolve matéria de ordem pública, a arguição de prescrição da pretensão autoral deduzida contra si, consistente no pedido de resolução do contrato celebrado com o autor e condenação à indenização por perdas e danos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

São quatro (04) os negócios jurídicos objeto de discussão na lide, todos eles envolvendo o imóvel rural denominado “Fazenda Santa Máxima”, matriculada sob nº 10.212 (anteriormente, nº 3.691) do SRI da comarca de São José do Rio Claro/MT, cuja propriedade, atualmente, pertence ré IZÉLIA TICIANELI (cf. Id. nº 83172457 - pág. 123/125).

O 1º negócio está retratado no “
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda
”, datado de 17.12.1992, em que o autor/agravado JOSÉ CARLOS GRECCO figura como promitente comprador, e, como promitente vendedor, os réus/agravantes PEDRO BRIANTE, ERMELINA BRIANTE, LAELSON BRIANTI e ENIR BRIANTI, envolvendo o imóvel rural denominado “Fazenda Santa Máxima”, objeto da matrícula nº 3.691 do SRI da comarca de São José do Rio Claro/MT, pelo valor de U$$ 450.008,00 (cf. Id nº 83172454 - Pág. 59/61).

O 2º negócio é o contrato de correção/mediação celebrado entre o autor JOSÉ CARLOS GRECCO e o réu ROBERTO BRIANTE, onde aquele autorizou este a diligenciar a venda da “Fazenda Santa Máxima” a um terceiro, remunerando-o com o valor da 1ª parcela/entrada do futuro negócio (cf. Id. nº 83172454 - pág. 63 e 64).

O 3º negócio está documentado no “
Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural
”, datado de 18.04.2003, celebrado entre o autor JOSÉ CARLOS GRECCO e o também réu CESAR AUGUSTO FREDERICO - por intermédio do corréu ROBERTO BRIANTE -, cujo objeto é o imóvel que abriga a “Fazenda Santa Máxima”, sendo ali ajustado o preço de R$ 500.000,00 a ser pago através de entrada de R$ 80.000,00 e o saldo remanescente parcelado em cinco prestações anuais, consistentes na entrega de 2.800 sacas de soja, vencíveis em 30/04/2004, 30/04/2005, 30/04/2006, 34/04/2007 e 30/04/2008 (cf. Id. nº 83172454 - pág. 65/67).

O 4º negócio está instrumentalizado na “
Escritura Pública de Compra e Venda
”, datada de 24.05.2018, outorgada pela ré IZÉLIA TICIANELI (herdeira do antigo titular do imóvel, e, atual, proprietária do bem) ao assistente simples SANTO DONZELLI (cf. Id. nº 83172457 - pág. 131/133).

Em síntese, o autor/agravado narrou que, após quitar a última parcela do compromisso de compra e venda celebrado com os réus/agravantes, recebeu a notícia de que, naquele momento, ainda não seria possível a transferência da titularidade do imóvel para o seu nome, porque o proprietário registral do bem (SERAFIM TICIANELI), que o havia vendido aos réus/agravantes anos antes, teria falecido recentemente sem antes lhes ter outorgado o título translativo; diante desse cenário desanimador, sabendo da morosidade inerente ao processamento do inventário, decidiu revender o imóvel, o que fez se valendo da mediação do réu ROBERTO BRIANTE, formalizando o negócio com o réu CESAR AUGUSTO FREDERICO em 2003, este que, a partir de então, ingressou na posse da área do imóvel em questão.

O autor jura que nunca recebeu qualquer pagamento relacionado a esse último negócio, nem da parte de seu intermediário (ROBERTO), nem diretamente do comprador (CESAR), este que permanece na posse e utiliza o bem há anos sem qualquer contraprestação financeira. Então, ante o iminente desfazimento do contrato em razão do inadimplemento do réu CESAR FREDERICO, com o retorno do imóvel ao seu patrimônio, no final de 2009 resolveu notificar todos os réus, a uns exigindo a outorga da escritura, a outros o pagamento que lhe era devido ou restituição do bem, mas, como não obteve o resultado esperado de nenhum deles, em 2014 ajuizou a presente ação deduzindo os seguintes pedidos:

“3. A declaração judicial de resolução do contrato preliminar de promessa de compra e venda entre o autor e o senhor Cesar Augusto Frederico em virtude do inadimplemento contratual;

4. Sejam condenados os réus PEDRO BRIANTE, ERMELINA MARIA, ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI, LAELSON JURANDIR BRIANTI e ENIR COELHO BRIANTI a outorgarem Escritura Pública Definitiva ao autor (...);

5. (...), requer seja também condenado o réu Cesar Augusto Frederico a indenizar o autor por todo o prazo de utilização da área, (...);

6. Em caso de impossibilidade jurídica ou fática dos pedidos anteriores, requer, desde logo, subsidiariamente, a condenação de todos os corréus, de forma solidária, ao pagamento atualizado da dívida inadimplida à parte autora, no valor de R$ 1.311.571,55” (cf. Id. nº 83172454 - pág. 54)

Na contestação, os réus/agravantes LAELSON e ENIR BRIANTI arguiram a “
prescrição de todas as eventuais pretensões
”, pois, segundo sustentam, “
a pretensão ao recebimento integral do preço em face do litisconsorte passivo Cesar Augusto Frederico tornou-se exigível exatamente em 30 de abril de 2008, e, por conseguinte, prescreveu em 30 de abril de 2013
”; assim, estando “
prescrita a possibilidade cobrança da dívida, prescreve a possibilidade de resolver o negócio por inadimplemento. Se não há mais ilícito
(...)
, também não há mais a possibilidade jurídica de se cobrar indenização pelo uso da área
”; quanto à pretensão indenizatória por perdas e danos relacionada ao compromisso de compra e venda celebrado com o autor, “
já era exigível desde, ao menos, 2005 (ocasião da notificação)
, (de modo que)
, em 23 de outubro de 2014, data da propositura desta ação, já estava prescrita
” (cf. Id. nº 83172457 - pág. 134/138).

A decisão agravada repeliu a arguição de prescrição sob os seguintes fundamentos:

“I.IV – DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA

Pretendem os requeridos o reconhecimento da prescrição da ação de cobrança, pedido subsidiário ao pleito rescisória e indenização por perdas e danos.

(...)

Entendo, no caso dos autos, que a prescrição para a cobrança da divida estabelecida no contrato aqui entabulado, está sujeito ao prazo de 10 (dez) anos, isso porque o inciso I, do artigo 206 ao dizer “dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular” se refere, basicamente, àquilo que pagamos no nosso cotidiano, como por exemplo, boletos bancários, cartões de crédito, IPVA, IR, IPTU, etc,
assim em contratos como os entabulados aos autos estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos e, consequentemente, assim o é a pretensão indenizatória
.

(...)

Pois bem. O prazo para a interposição da ação de cobrança inicia-se a partir do momento em que os requeridos se tornaram inadimplentes, ou seja, 30 de abril de 2008 (data do vencimento para entrega das sacas de soja).

Logo, teve início o prazo da prescrição a data de 30 de abril de 2008, tendo como termo final para o ajuizamento da ação de cobrança a data de 30 de abril de 2018, ao passo que a presente demanda fora ajuizada em 23 de outubro de 2014, não havendo, por sua vez, que se falar em ocorrência da prescrição.

Com efeito, rejeito a preliminar em análise.

I.IV – DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL

A preliminar não prospera.

A ação de rescisão contratual decorrente de inadimplemento configura direito potestativo, sendo insuscetível de violação, isso porque ele não corresponde qualquer prestação.

(...)

Com efeito, os direitos potestativos não correspondem a um dever, mas sim a uma sujeição, devendo ser postulado por meio de uma ação positiva ou negativa (desconstitutiva) e não por meio de uma ação condenatória.

Logo, em se tratando de uma ação que versa sobre direitos potestativos não há que se falar em prescrição, mas sim decadência, se sujeitando, assim, ao prazo decadencial e não ao prescricional, como pretendem os requeridos, motivo pelo qual deve ser rejeitada esta preliminar.” (cf. Id. nº 83172454 - pág. 12/22)

Agora, nas razões recursais, os réus/agravantes restringiram a discussão à prescrição da pretensão indenizatória vista no item 6 dos pedido formulados na petição inicial (
“
Em caso de impossibilidade jurídica ou fática dos pedidos anteriores, requer, desde logo, subsidiariamente, a condenação de todos os corréus, de forma solidária, ao pagamento atualizado da dívida inadimplida à parte autora, no valor de R$ 1.311.571,55
”
), argumentando que, como não participaram de modo algum do contrato de compra e venda firmando entre JOSÉ CARLOS GRECCO e

CESAR AUGUSTO FREDERICO, a única interpretação minimamente plausível seria a de que a pretensão indenizatória direciona a si estaria fundada em suposta responsabilidade de natureza extracontratual, e, sendo assim, “
diversamente da dívida constante em ‘contratos como os entabulados nos autos’,
(o prazo aplicável)
é seguramente aquela disciplinada no inciso I, do artigo 206, do Código Civil,
(ou seja)
, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
”.

Leitura da exposição inicial mostra de forma bastante clara que, em relação ao contrato celebrado com
CESAR AUGUSTO FREDERICO, o autor objetiva a decretação da rescisão do pacto por culpa exclusiva do comprador, pedindo, consequentemente, a restituição do imóvel negociado, bem como a condenação do réu/comprador a indenizá-lo pela fruição do bem durante os anos que ali esteve sem qualquer contraprestação (item 3 e 5); em caráter subsidiário, caso se julgue possível a manutenção da relação contratual mesmo contra a sua expressa vontade de desfazer o vínculo, pediu a execução específica da obrigação contratual principal (item 6), a saber, a satisfação do preço ainda em aberto, o qual, segundo conversão por ele feita das sacas de soja em dinheiro, totalizaria R$ 1.311.571,55 (cf. Id. nº 83172454 - pág. 53), e aqui, por alguma razão que não cabe discutir agora, o autor entendeu que todos os réus seriam solidariamente responsáveis pela obrigação de evidente natureza contratual, e, por isso, direcionou o pedido contra todos aqueles incluídos no polo passivo.

Independentemente da justeza ou não do pedido deduzido no item 6 da inicial, e não vindo ao caso debater aqui e agora se há ou não responsabilidade solidária entre os réus, tema afeto ao mérito da causa, o fato é que a pretensão autoral ali retratada (e no tópico “
IX. Do Pedido Subsidiário de Cobrança
”), como dito, é alusiva à execução específica da obrigação contratual, sujeita ao prazo prescricional de dez anos (CC, art. 205), conforme assentado na decisão agravada.

Ilustrativamente:

“EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. Segundo decidido por esta Corte Superior,
"O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil"
(AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1435600/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,

julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

“EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 211/STJ. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. (...).
4. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes.
(...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Finalizo observando que sequer faz sentido lógico-jurídico a tese recursal de que o caso reclamaria a incidência do prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do CC, que disciplina o prazo para o exercício de “
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”, se fosse caso de responsabilidade extracontratual, o prazo prescricional seria o trienal do art. 206, §3º, V, do CC, porém, como dito, não é o aplicável ao caso em epígrafe.

Não conheço da manifestação do réu CESAR AUGUSTO FREDERICO vinculada ao Id. nº 86838527, não só porque se cuida de parte que não compõe o polo ativo do recurso tentando alterar os limites objetivos do mérito recursal, mas, sobretudo, porque a arguição sequer chegou a ser submetida à apreciação do Juízo de origem, de modo que,
se conhecida, representaria inaceitável supressão de instância, porque, ainda que envolva matéria de ordem pública,
é
defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decididas na origem (e que podem vir a sê-lo).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021